Tribunal: TJDFT
Processo: 0008855-65.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL PREVISTO EM LEI.
1. A fixação dos honorários por equidade é medida excepcional, refere-se apenas à hipótese na qual os honorários são irrisórios ou inestimáveis.
2. No presente caso, os honorários de sucumbência devem ser fixados conforme a regra geral do artigo 85, §§ 2oe 3o, e incisos, CPC.
3. Recurso conhecido e provido.